Tribunal: TJMT
Processo: 1031767-47.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031767-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA MENDES LOPES RODRIGUES - CPF: 621.287.951-68 (APELANTE), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, VI, E 35, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06) PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE

– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PENA – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CRITÉRIO VALORATIVO ADEQUADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – INCIDÊNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF/88 – TEMA 647 DO STF – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há nulidade na perícia grafotécnica realizada sem a presença de defensor quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, máxime quando um dos réus efetivamente exerceu seu direito de não fornecer padrões gráficos, evidenciando a ciência da possibilidade de recusa. Aplicação da Súmula 523 do STF.

A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas restam comprovadas pelo conjunto probatório consistente em apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro, caderneta com anotações relacionadas ao tráfico, máquinas de cartão e dados extraídos de aparelhos celulares, aliados aos depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e posterior investigação.

configura-se o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares, documentos apreendidos com anotações típicas da mercancia de drogas, e pelo modus operandi dos agentes, que incluía a utilização de crianças para disfarçar a atividade criminosa.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância desses elementos sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

É cabível o perdimento do veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, independentemente de ser propriedade de terceiro, conforme determina o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 63 da Lei nº 11.343/06, alinhado ao entendimento firmado pelo STF no Tema 647 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por VERA LÚCIA MENDES LOPES RODRIGUES, LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA e NATIELBER MENDES DELGADO, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou os dois últimos nas penas do art.33, c/c art.40, VI, e art.35, todos da Lei nº 11.343/06, c/c arts.61, I, e 69, ambos do Código Penal, impondo à LUANA pena de
13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão
, além de 1.500 dias-multa; e, ao réu NATIELBER, pena de
12 anos e 03 meses de reclusão
, além de 1.300 dias- multa, ambos em regime inicialmente fechado. Além de determinar o perdimento do veículo, de propriedade da apelante VERA LÚCIA. (ID.230380954)

Inconformada, a Defensa de LUANA SILVA, pugna pela absolvição ante a

inexistências de provas aptas para condenação penal, com suporte no art.386, VII, do CPP.(Id.2303800979)

O recorrente NATIELBER DELGADO, pede a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art.35, da lie nº.11343/06) por anemia probatório, quanto à estabilidade e permanência para configuração do delito, na forma do art.386, VII, do CPP, bem como, seja reanalisada a pena aplicada com as frações recomendadas pelo STJ. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.230380985)

A apelante VERA LÚCIA, pede a restituição de bem apreendido, qual seja, o veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX (Nacional), Placa NNM6F18, RENAVAM 00991062736, Fabricação/Modelo 2008/2009, Cor BRANCA, com Alienação Fiduciária em favor de BANCO VOTORANTIN S.A., para a proprietária [Vera Lucia Mendes Lopes Rodrigue] , ainda, pelo deferimento da restituição e isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo. (Id.243559650)

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou pelo improvimento dos recursos.(Id.230380987 e 244092665)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 251446651).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART.35 DA LAD) E TRÁFICO (ART.33 DA LAD) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO E ESTÁVEL ENTRE OS APELANTES LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA E NATIELBER MENDES DELGADO PARA FINS DE COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS NAS CIDADES DE RONDONÓPOLIS, RÉUS QUE FORAM FLAGRADOS EM POSSE DE DROGAS E, POSTERIORMETE, FORAM LOCALIZADOS GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ANOTAÇÕES TÍTIPAS DE DROGAS, MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO E CELULARES QUE DEMONSTRAM SEREM OS RÉUS PESSOAS QUE HABITUALMENTE ABASTECEM O MERCADO LOCAL DE DROGAS SOB A BATUTA DA ORCRIM COMANDO VERMELHO. APELAÇÃO DE VERA LÚCIA MENDES LOPES RODRIGUES: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO EM POSSE DOS DEMAIS APELANTES E QUE ESTAVA SENDO ULITILIZADO NA DIFUSÃO REMUNERADA DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1 DA PRELIMINAR

DE NULIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelante LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, que alegou nulidade da perícia grafotécnica realizada sem a presença de advogado e sem que fosse advertida de seu direito de não produzir prova contra si mesma.

A preliminar não comporta acolhimento.

De acordo com os autos, a perícia grafotécnica foi determinada a fim de identificar a autoria dos manuscritos presentes na agenda apreendida, que continham anotações típicas do tráfico de drogas.

Em que pese as alegações da apelante, inexiste obrigatoriedade legal de presença de advogado durante a coleta de material para perícia grafotécnica. Tal participação, embora possível, não se reveste de caráter obrigatório a ponto de gerar nulidade processual.

Ademais, conforme consta dos autos, o corréu NATIELBER MENDES DELGADO recusou-se a fornecer material para a perícia, o que evidencia que os acusados tinham ciência da possibilidade de recusa, tanto que um deles efetivamente a exerceu. Mesmo diante da recusa, a perícia foi realizada com base em documentos oficiais disponíveis, o que demonstra que não havia obrigatoriedade no fornecimento de padrões gráficos pelos imputados.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer violação ao princípio da não autoincriminação, uma vez que o fornecimento de material gráfico para perícia não configura ato de autoincriminação propriamente dito, mas mera colaboração para identificação de autoria de documentos.

Importante destacar, ainda, que eventual nulidade processual somente se caracteriza quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No caso, a apelante não logrou demonstrar de forma concreta qual prejuízo teria sofrido em sua defesa, limitando-se a alegações genéricas. Além disso, cumpre ressaltar que a condenação não se baseou exclusivamente na prova pericial questionada, mas em robusto conjunto probatório que inclui depoimentos policiais, apreensão de drogas e material relacionado ao tráfico.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2 - MÉRITO

2.1 - DO RECURSO DE LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

A apelante LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA pleiteia sua absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando insuficiência probatória.

Sem razão a apelante.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/09/2023, por volta das 20h50min, na Rua 06, Bairro Chácara Alegria, neste município e Comarca, os denunciados LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA e NATIELBER MENDES DELGADO, envolvendo as crianças ZYAN NATHIELBER MENDES RODRIGUES (04 meses) e PYETRO GABRIEL FERREIRA MENDES (07 anos), foram presos em flagrante delito por venderem, transportarem e trazerem 14 (quatorze) porções, perfazendo massa líquida de 1.080,20 g (um mil e oitenta gramas e vinte centigramas), 24 (vinte e quatro) outras porções, pesando 18,14 g (dezoito gramas e quatorze centigramas), e 17 (dezessete) outras porções, pesando 16,83 g (dezesseis gramas e oitenta e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de MACONHA (14 porções), COCAÍNA (24 porções), e PASTA BASE DE COCAÍNA (17 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de ID 130118841. Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA e NATIELBER MENDES DELGADO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. São dos autos que a Polícia Militar havia recebido denúncia que um casal estava comercializando entorpecentes na região do Bairro Jardim Atlântico, na modalidade delivery, e, para tanto, utilizando-se de um veículo Fiat/Pálio, cor branca, sendo que a fim de ludibriar as forças policiais, envolvia e levava seus filhos na entrega dos entorpecentes Consta que no dia e hora supracitados, durante rondas, os policiais se depararam com o veículo contendo as mesmas características mencionadas, e, no seu interior, os denunciados com os seus dois filhos, carro este parado em um local ermo, em atitude suspeita, ocasião em que procederam à abordagem. Diante da justa causa, realizou-se revista veicular, momento em que os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, pasta base de cocaína e cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, cor branca, bem como a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) em dinheiro, 01 (um) extrato bancário em nome de LUANA, com movimentações suspeitas, de valores altos, 03 (três) aparelhos celulares das marcas Samsung e Motorola, nas cores, respectivamente, branca, azul e cinza, sendo dois deles na posse de NATIELBER, e, o terceiro, na de LUANA, e 01 (um) veículo Fiat/Pálio, cor branca, ano 2008, placa NNM6F18/MT (Termo de Exibição e Apreensão, ID 130118164). Diante disso, LUANA e NATIELBER foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados sobre as drogas apreendidas, optaram pelo silêncio. Por fim, destaca-se que LUANA é multireincidente específica, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena com duas condenações transitadas em julgada, ambas pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 0015767-73.2018.811.0064 Código: 20019901 Número/Ano: -/2018). De sua vez, NATIELBER, também é multireincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena, contendo duas condenações, uma pelo crime de homicídio qualificado e outra por ameaça perante a Lei Maria da Penha (Numeração Única: 0005279- 35.2013.811.0064 Código: 20038641 Número/Ano: -/2013), bem como de 02 (duas) ações penais, uma de nº 1015228-54.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, e, outra, nº 1000536- 66.2023.8.11.0014, pela prática do crime de homicídio, na 2ª Vara da Comarca de Poxoréu. Adequando-se a conduta de LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA e NATIELBER MENDES DELGADO, ao disposto no art. 33, caput , c/c art. 40 inciso VI (envolver adolescente), e art. 35, caput , todos da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais e demais documentos acostados aos autos, que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em poder dos acusados, bem como, objetos tipicamente utilizados para o tráfico de drogas.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto e demonstra de forma inequívoca a participação da apelante na prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, narraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem do veículo em que estavam a apelante, o corréu NATIELBER e suas duas crianças, após receberem denúncia anônima sobre um casal que estaria realizando tráfico na modalidade "delivery", utilizando-se das crianças para disfarçar a atividade ilícita.

O policial militar REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA relatou em juízo que havia recebido denúncia sobre um casal que comercializava entorpecentes na região do Jardim Atlântico, utilizando um veículo Fiat/Pálio branco e acompanhado de crianças. Durante rondas, a equipe policial localizou o veículo com as características descritas, e, na abordagem, encontrou grande quantidade de drogas, dinheiro e balanças de precisão. Segundo o depoente, parte das drogas estava escondida nas bolsas das crianças que estavam no veículo.

O policial militar ROGÉRIO DO MONTE PIRES confirmou a versão, acrescentando que, após a abordagem e constatação da prática delitiva, foi encontrada no veículo uma sacola contendo R$ 1.620,00 em dinheiro, balanças de precisão e entorpecentes, além de extratos bancários em nome da apelante com movimentações suspeitas.

Destaca-se que, no dia seguinte à prisão em flagrante (23/09/2023), mais entorpecentes foram encontrados em um terreno baldio próximo ao Residencial Celina Bezerra, juntamente com anotações referentes ao tráfico, máquinas de cartão e um caderno contendo dados dos acusados.

O investigador de polícia RICARDO SILVA RODRIGUES, em seu depoimento, relatou que a máquina de cartão apreendida estava registrada em nome da apelante LUANA, sob o nome fantasia "LU_PY MODA", e que diversos comerciantes confirmaram que ela era responsável pela cobrança de "caixinhas" em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

Não bastassem os depoimentos dos policiais, o Relatório de Análise nº 054/2024 (ID 153790349), produzido a partir da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, evidenciou diversas conversas da apelante relacionadas ao tráfico de drogas. Em uma dessas conversas, datada de 10/07/2023, um interlocutor entrou em contato com a apelante para comprar "galo" (termo utilizado para se referir à cocaína), e, em outro diálogo, ela informou que seu esposo estaria "na ativa", referindo-se à venda de drogas.

O laudo pericial grafotécnico (ID 137033021) confirmou que a apelante LUANA e o corréu NATIELBER eram os autores dos manuscritos encontrados na agenda, contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas.

Diante desse robusto conjunto probatório, a apelante tenta sustentar que apenas tinha conhecimento de que o marido era traficante, mas que não participava da empreitada criminosa. Tal versão, no entanto, não encontra respaldo nas provas dos autos, que evidenciam sua participação ativa tanto no tráfico quanto na associação para o tráfico.

A tentativa de atribuir a responsabilidade exclusivamente ao corréu não se sustenta diante das provas colhidas, especialmente considerando que foram encontradas máquinas de cartão de crédito registradas em nome da apelante, além das conversas em seu aparelho celular que demonstram seu conhecimento e participação no comércio ilícito de drogas.

Ressalte-se que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessária a comprovação da prática de venda, bastando a realização de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal, como transportar, trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente sem autorização legal.

No que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), as provas também são contundentes quanto à existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a prática do tráfico de drogas.

O tipo penal em questão exige a comprovação do dolo específico de se associar com estabilidade e permanência para o fim de praticar o tráfico. No caso, há elementos suficientes para demonstrar essa associação duradoura entre a apelante e o corréu, e não mera coautoria ocasional, como pretende fazer crer a defesa.

Os diálogos extraídos do celular da apelante, a extensa quantidade de drogas apreendidas, as anotações relativas à contabilidade do tráfico, a presença de máquinas de cartão em seu nome e os depoimentos dos policiais que atestaram a divisão de tarefas entre o casal evidenciam a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Ademais, os investigadores de polícia ouvidos em juízo relataram que os acusados integravam a facção criminosa Comando Vermelho, o que reforça ainda mais a existência de uma associação estável e duradoura para a prática do tráfico de drogas. Inclusive, o perfil da apelante em aplicativo de mensagens era identificado como "família", termo utilizado por membros da referida organização criminosa.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso no sentido de demonstrar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pela apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2 - DO RECURSO DE NATIELBER MENDES DELGADO

O apelante NATIELBER MENDES DELGADO pleiteia sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada.

Não merece acolhimento o pleito absolutório.

Como já analisado no recurso da corré LUANA, o conjunto probatório é robusto e demonstra de forma inequívoca a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a prática do tráfico de drogas.

O apelante NATIELBER confessou em juízo a prática do tráfico de drogas, tentando, contudo, excluir a participação da corré LUANA. Porém, tal versão não encontra respaldo nas provas colhidas durante a instrução processual.

O relatório de análise dos aparelhos celulares (ID 153790349) evidenciou que, no dia do flagrante (22/09/2023), o apelante NATIELBER foi contatado pelo número (55) (66) 9253-1141 para negociar a venda de entorpecentes, ocasião em que discutiram quantidade e valor da droga. Consta que o interlocutor pediu que o apelante ligasse ao chegar para finalizar a entrega, o que não ocorreu em razão da prisão em flagrante.

Além disso, no dia seguinte à prisão, foi localizada mais droga em terreno baldio, juntamente com anotações e uma caderneta contendo registros feitos pelo apelante, conforme comprovado pelo laudo pericial grafotécnico.

O investigador RICARDO SILVA RODRIGUES relatou em juízo que os comerciantes da região confirmaram que o casal era responsável pela cobrança de valores em nome da facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando assim uma atuação conjunta, estável e permanente na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

O apelante argumenta que as conversas encontradas em seu celular são datadas de 20/09/2023 a 22/09/2023, período insuficiente para comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo. Contudo, tais mensagens constituem apenas uma parte das provas que demonstram a existência da associação criminosa, somando-se a elas os depoimentos dos policiais, as anotações apreendidas e os demais elementos colhidos na investigação.

Destaque-se que a jurisprudência não exige um período mínimo de tempo para caracterização do crime de associação para o tráfico, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes com finalidade de praticar o tráfico de drogas, o que restou amplamente demonstrado no caso concreto.

No que tange à dosimetria da pena, o apelante questiona a fração utilizada pelo magistrado para valorar as circunstâncias judiciais negativas, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Sem razão o apelante.

O juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, considerou desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes do apelante e as circunstâncias do crime, notadamente a natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Em que pese o entendimento jurisprudencial que sugere a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, tal parâmetro não constitui regra absoluta, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade motivada, estabelecer a fração adequada ao caso concreto.

No caso em tela, o exame da dosimetria revela que o magistrado valorou corretamente as circunstâncias judiciais negativas, aplicando exasperação proporcional à gravidade do caso concreto.

Cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Portanto, a valoração da natureza e quantidade da droga de forma mais gravosa encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em redução automática para a fração pretendida pela defesa.

A quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 36 porções de maconha (13.900,2g), 41 porções de cocaína (30,94g) e 36 porções de pasta base de cocaína (28,78g) - justifica a exasperação realizada pelo magistrado, especialmente considerando a diversidade das substâncias e seu alto potencial lesivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que "a definição do quantum de aumento na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime" (HC 432653/RS).

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao apelante NATIELBER MENDES DELGADO, que se mostra proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso concreto.

2.3 - DO RECURSO DE VERA LUCIA MENDES LOPES RODRIGUES

A apelante VERA LUCIA MENDES LOPES RODRIGUES, terceira interessada, pretende a restituição do veículo Fiat/Pálio, cor branca, ano 2008, placa NNM6F18/MT, alegando ser a legítima proprietária e terceira de boa-fé.

O recurso não prospera.

O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito da condenação, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que estabelece: "

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 63 da Lei nº 11.343/06: "Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491, com repercussão geral reconhecida (Tema 647), fixou a seguinte tese: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal."

No caso em tela, restou comprovado que o veículo em questão foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Conforme os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, havia denúncia anônima sobre um casal que utilizava um veículo Fiat/Pálio branco para realizar tráfico na modalidade "delivery", tendo sido encontradas drogas e demais instrumentos do tráfico no interior do automóvel no momento da abordagem.

A própria apelante admite que havia emprestado o veículo para a corré LUANA CAROLINE, sua enteada, para que esta transportasse suas crianças. Contudo, o fato de ser terceira interessada não afasta a possibilidade de perdimento do bem, uma vez que a norma constitucional não exige que o bem pertença ao autor do crime para ser confiscado, bastando que tenha sido utilizado para a prática do tráfico de drogas.

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, "se essa tese tivesse agasalho, bastaria que o traficante utilizasse veículo em nome de terceiro, para que este obtivesse a devolução do bem apreendido no transporte da droga. Seria um encorajamento na utilização de veículo de terceiros no tráfico de drogas".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006"
(AgRg no AREsp 2121338/MG).

Ademais, o fato de o veículo estar alienado fiduciariamente não constitui óbice ao perdimento, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da participação do credor fiduciário ou arrendante no evento que deu causa à pena
" (AgInt no REsp 1591876/MS).

Quanto ao pedido de isenção das custas de diária e permanência em pátio, trata-se de matéria administrativa que não comporta análise nesta seara criminal, devendo a apelante, se for o caso, buscar os meios próprios para discussão de tais valores.

Portanto, o decreto de perdimento do veículo deve ser mantido, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025